Tribunal: TJES
Processo: 5007013-93.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007013-93.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO SOARES BRUNHARA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007013-93.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: BRUNO SOARES BRUNHARA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO NA DECOLAGEM DA AERONAVE. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARTINDO DE OUTRO MUNICÍPIO. PERDA DO NOVO VOO DECORRENTE DA DEMORA E A LONGA DISTÂNCIA DO DESLOCAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$128,99 a título de danos materiais, bem como de R$10.000,00, a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, observa-se que o efetivo atraso do voo do Recorrido em razão de fortuito interno da Recorrente (impedimento operacional) é inconteste, bem como não há controvérsia quanto ao aceite do consumidor em relação à reacomodação em novo voo, mas partindo do aeroporto de Viracopos\Campinas, que, apesar da comprovação quanto ao oferecimento ou custeio do traslado do passageiro desde o aeroporto de Congonhas até o local do novo embarque do Recorrido, a distância entre eles é de 100km, e o tempo para o deslocamento era curto, o que resultou na perda do segundo voo.

(3). Nesse contexto, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha de responsabilidade da Recorrente, consubstanciada tanto no descumprimento do contrato de transporte aéreo na forma originalmente contratada, como também na ausência de prestação de assistência material adequada aos consumidores, especialmente no que se refere ao não fornecimento de hospedagem aos Recorridos, que precisaram pernoitar no saguão do aeroporto, sem suporte para a devida alimentação durante as mais de 12h de atraso deflagradas
in casu
.

(4). Nesse sentido, quanto à indenização por danos materiais deferida, acerta o
decisum
objurgado, haja vista que comprova a parte recorrida que teve de custear a sua alimentação em decorrência da falha da parte recorrente, razão pela qual deve subsistir a condenação imposta à Recorrente no valor de R$ 128,99.

(5). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)